Tribunal: TJDFT
Processo: 0033594-73.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033594-73.2013.8.07.0003 AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ERISMAR DE SOUSA LUCIO DECISÃO Esta Presidência, ID 14398600 (págs. 150/152), indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ deu provimento ao recurso especial para afastar a responsabilidade da agravante pela restituição da comissão de corretagem (ID 14398601 – págs. 57/60). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339, 769 e 890, da sistemática da repercussão geral (AI 791.292, RE 823.319 e ARE 950.787). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, com relação aos Temas 769 e 890, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos RE 823.319 e ARE 950.787, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014